Tribunal: TJMT
Processo: 0004865-98.2019.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004865-98.2019.8.11.0008
APELANTE: EDSON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para a elaboração de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 14 de maio de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator